Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013989-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SERGIO BOLIVAR GOMES COELHO - CPF: 708.287.411-15 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (EMBARGANTE), HELENA VILLALBA DUARTE - CPF: 468.905.801-68 (EMBARGADO), DIONICE DUARTE SOUZA - CPF: 593.391.361-87 (EMBARGADO), GERTRUDES ISABEL VILLALBA DUARTE - CPF: 299.954.421-91 (EMBARGADO), MARIA FELIPA VILLALBA DUARTE - CPF: 452.163.801-59 (EMBARGADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO §3° DO ART. 55 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de reunião de processos (cumprimento de sentença e ação de obrigação de fazer) e não apreciou proposta de dação em pagamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar especificamente o §3° do art. 55 do CPC, que permite a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes, mesmo sem identidade de pedidos ou causas de pedir.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado expressamente consignou que "a reunião por conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir (CPC, art. 55, caput) ou, excepcionalmente, risco concreto de decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3°)", afastando a existência desse risco no caso concreto.

4. Foi devidamente analisado que a ação de obrigação de fazer não tem potencial para interferir na exigibilidade da dívida executada, fundada em acordo homologado com trânsito em julgado, inexistindo risco de decisões contraditórias.

5. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que foi adequadamente realizado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a questão da conexão processual, inclusive com menção ao §3° do art. 55 do CPC, concluindo pela inexistência de risco concreto de decisões conflitantes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte manifesta mero inconformismo com a decisão embargada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO BOLIVAR GOMES COELHO e MARIA DE FATIMA GOMES COELHO
contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão que indeferiu pedido de reunião de processos e não apreciou proposta de dação em pagamento.

O acórdão embargado (ID. 322842371) fundamentou que não há conexão entre o cumprimento de sentença e a ação de obrigação de fazer, pois as ações versam sobre objetos distintos e autônomos, sem risco de decisões conflitantes.

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise específica do §3° do art. 55 do CPC, que permite a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes, mesmo sem identidade de pedidos ou causas de pedir.

Em contrarrazões, HELENA VILLALBA DUARTE e OUTROS defendem a rejeição dos embargos, argumentando que o acórdão analisou expressamente a questão da conexão, inclusive com menção ao §3° do art. 55 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que se alega omissão no acórdão quanto à análise do §3° do art. 55 do CPC.

Como se sabe, os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão. O acórdão expressamente consignou que
"a reunião por conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir (CPC, art. 55, caput) ou, excepcionalmente, risco concreto de decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3°)". Na sequência, analisou a inexistência de risco concreto de decisões conflitantes, afirmando que "a ação de obrigação de fazer não tem potencial para interferir na exigibilidade da dívida executada, fundada em acordo homologado com trânsito em julgado"
.

É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9).

O que se verifica, na verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025